Tribunal: STF
Processo: Rcl 48655
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. O Estado de Goiás alega haver o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inobservado a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793/RG).  



    Afirma que, conforme fez ver o ministro Edson Fachin no voto então proferido, “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, em que pese a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações que versem sobre o fornecimento de medicamentos ou a prestação de serviços relacionados à saúde.  



    Aponta desrespeito ao decidido no paradigma, na medida em que o Juízo reclamado não direcionou a obrigação para a União nem determinou o ressarcimento ao ente público reclamante.  



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    2. De início, saliento que o tema ora em discussão também constitui objeto dos embargos de divergência opostos no RE 1.338.906, em cujo âmbito proferirei, oportunamente, voto mais aprofundado a respeito da matéria, sem prejuízo da reiteração, nesta sede processual, do entendimento que venho manifestando em reclamações dessa espécie.



    Como se sabe, o Supremo consagrou entendimento no sentido de caber ao órgão judiciário de origem a aplicação da sistemática da repercussão geral, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil (Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes). Ilustra tal entendimento o acórdão prolatado na Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Pois bem. Entendo que o Colegiado reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário no qual se apontava inobservância a tese fixada no repertório da repercussão geral, exerceu atribuição que lhe é própria. Assim, não há falar em usurpação da competência do Supremo.



    De outro lado, é firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093 AgR, ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; Rcl 37.552 AgR, ministra Cármen Lúcia). 



    Tal circunstância não se verifica no caso em análise, visto que o Supremo, ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178, assentou como regra geral, considerada a área da saúde, a responsabilidade solidária entre as pessoas políticas da Federação. A exceção dá-se nas demandas judiciais em que o autor pleiteia o fornecimento de substância sem registro na agência reguladora, hipótese em que a União deverá, forçosamente, compor o polo passivo da ação prestacional. 



    Para melhor compreensão da matéria, transcrevo a ementa do referido julgado:



    […] CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração desprovidos. 



    Busca-se, na origem, o fornecimento de Tafamidis (Vyndaqel), substância que, conforme assentado pelo órgão reclamado, possui registro na Anvisa. A circunstância atrai a regra geral da responsabilidade solidária dos entes federados.



    Esse entendimento guarda consonância com a orientação adotada pela Segunda Turma quanto ao sentido e ao alcance da tese de repercussão geral firmada na apreciação do RE 855.178 (Tema n. 793). Confira-se:



    Da leitura do ato reclamado, verifico que o Tribunal de origem aplicou com correção o Tema 793 da Repercussão Geral, sendo improcedente a alegação de violação do entendimento fixado no julgamento do referido leading case pela ausência da União no polo passivo da lide. No caso em análise, o acórdão combatido deixa claro que o medicamento objeto da controvérsia possui registro na Anvisa, não se evidenciando a alegada erronia na aplicação do precedente lavrado por esta Suprema Corte. 



    (Rcl 48.492 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de outubro de 2021)



     3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



     4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente